Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701455-15.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA ALVES VENTURA APELADO: LEILIANE DA SILVA LEMOS D E S P A C H O CLAUDIA ALVES VENTURA interpôs a Apelação Cível de ID 50230336 em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução por si ajuizados em desfavor de LEILANE DA SILVA LEMOS, julgou improcedente o pedido (ID 50230334). Contudo, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que a execução vinculada aos presentes autos foi extinta pelo pagamento, antes da prolação da sentença nos presentes autos. Deste modo, intime-se o apelante CLAUDIA ALVES VENTURA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora